Tribunal: STF
Processo: ARE 1568411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    A questão em discussão trata da concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em razão da exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, tendo em vista a disciplina do artigo 201, § 1º, da Constituição e as alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019.



    A controvérsia constitucional é objeto do Tema nº 1209/RG (RE 1.368.225/RS). Confira-se trecho do voto da manifestação do Min. Luiz Fux no RE 1.368.225:  



    Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que a interpretação do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser aplicada para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, entendimento passível de acarretar graves consequências econômicas para o sistema previdenciário nacional. Essa constatação reforça a conclusão de que o tema em exame não se restringe à análise de regras infraconstitucionais específicas para a obtenção de aposentadoria especial, mas sim a preceitos constitucionais inerentes à concessão de critérios diferenciados, quando comprovada atividade periculosa. 



    (RE 1368225, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 14.04.2022.) 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente